Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDEGLAN FERREIRA DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina em sede cumprimento de sentença, requerido por GILDO ROBERTO TOMÁS MUTOTE e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, GILDO ajuizou ação de conhecimento em desfavor de EDEGLAN, quem não foi encontrado para citação pessoal. Procedido o chamamento por via edital. Sua defesa foi patrocinada pela Curadoria Especial. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o devedor foi novamente intimado por edital e para satisfazer a obrigação, porém permaneceu inerte, razão pela qual persistiu a atuação da Curadoria Especial em sua defesa. Após realizada constrição por meio do sistema Sisbajud, a Curadoria Especial requereu nova expedição de edital de intimação do devedor e sob o argumento de que somente ele poderia munir sua defesa de argumentos para eventual impugnação. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não haveria previsão legal para publicação de edital para intimação da penhora, sendo suficiente a intimação da Curadoria Especial em representação ao executado. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar a publicação de intimação por edital acerca da penhora, e suspender a liberação dos valores penhorados em favor do credor até que seja realizada a intimação por edital do executado/agravante acerca da penhora e escoado o prazo para impugnação à penhora”. Dispensado o preparo, posto tratar-se de recurso interposto por parte representada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A Curadoria pugna seja expedido ofício às instituições financeiras, a fim de verificar se os valores bloqueados são oriundos de conta poupança, além disso, requer a intimação à penhora através da publicação de edital (ID 149972521) Indefiro a publicação de edital. O artigo 841 do CPC não exige a publicação de edital para intimação da penhora do devedor representado pela Curadoria Especial. Quando o CPC prevê a publicação de edital o faz de maneira expressa, como ocorre com o artigo 513,§ 2o, IV para a intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. São princípios fundamentais e corolários do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, cânones constitucionais. Desse modo, quaisquer atos processuais devem ser objeto de intimação às partes interessadas, não sendo possível o prosseguimento do feito sem oportunizar a manifestação. Em regra, as intimações são feitas por meio dos advogados constituídos e, excepcionalmente, por edital. Assim, as medidas excepcionais não prescindem de expressa previsão legal. Em se tratando da intimação da penhora, não há previsão legal de publicação de edital para as hipóteses em que o devedor seja representado pela Curadoria Especial. Nesse sentido, já decidiu essa corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE. DEVEDOR REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de publicação de edital para intimação de penhora em ação de execução de título extrajudicial. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. O artigo 841 do CPC não exige a publicação de edital para intimação da penhora do devedor representado pela Curadoria Especial. 4. É incontestável que a Curadoria Especial teve ciência da penhora e, portanto, possibilidade de apresentar defesa, garantido a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1652642, 07247664120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual deferimento da medida, além de não trazer qualquer benefício para o processo, tem o condão de onerar as partes, com publicações desnecessárias, bem como retardar indevidamente o trâmite processual, em contrariedade ao princípio da razoável duração do processo. De mais a mais, não haverá forma mais eficaz de levar ao conhecimento do devedor acerca da existência do processo forçado que a própria constrição do numerário em sua conta bancária. A indisponibilidade do valor certamente chegou ao seu conhecimento, bem como a origem da ordem, de modo que esse ato se mostra mais eficiente ao propósito perseguido pela Defensoria Pública a intimação ficta. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator